Tribunal: TJSP
Processo: 0015364-70.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleito de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso I, ambos da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Falta grave que interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000295058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0015364-70.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante KAIQUE GUSTAVO DELILA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015364-70.2019.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
Agravo em Execução no 0015364-70.2019.8.26.0996
Agravante: Kaique Gustavo Delila
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 13.030
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
FALTA
GRAVE
-
DESOBEDIÊNCIA - Pleito de absolvição ou de desclassificação
da falta grave para outra de natureza média - Descabimento -
Depoimentos
dos
agentes
de
segurança,
ouvidos
no
procedimento administrativo, que gozam de presunção de
veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado
que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso I, ambos da LEP - Decisão que
determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Falta grave que
interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de
regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por
Kaique Gustavo Delila contra a r. decisão de fls. 01/04, proferida pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP,
que, nos autos de Execução no 0017842-74.2017.8.26.0041, reconheceu a falta
disciplinar grave, cometida pelo agravante em 07/02/2019, declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta e,
por fim, determinou a interrupção do cálculo de penas para efeito de progressão
de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado buscando a absolvição
por insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da
falta disciplinar para outra de natureza média, além do afastamento da perda dos
dias remidos e da interrupção do lapso temporal para efeito de progressão de
regime (fls. 09/15).
Contraminutado o recurso (fls. 21/30), não sobreveio
retratação judicial (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015364-70.2019.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 93/96).
É o relatório.
O recurso não procede.
A decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo
cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada, pois
considerou, para tanto, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária,
principalmente de Fábio Carlos Gonçalves, o qual confirmou que, na data dos
fatos, fazia a zeladoria do pavilhão educacional, quando outro detento, de
prenome Matheus, bradava que precisava ser atendido e ninguém lhe dava
atenção. Disse que então determinou que esse detento baixasse o tom de voz, o
que ele o fez. Nesse instante, o agravante, que estava alojado naquelas
proximidades, começou a gritar, perguntando por que aquele detento estava
sendo "arrastado" para o castigo. Diante disso, outro agente determinou que
Kaique também baixasse o tom de voz, mas ele não o fez e ainda disse, em voz
bastante alta: "aí senhor, aqui é o Primeiro Comando da Capital, quem manda
nessa cadeia de merda é nós, seus funcionário comédia, não vai arrastar nossos
irmãos, a nossa força é maior e nós vamos tumultuar" (cf. fls. 54).
De seu turno, o outro agente de segurança, Jaime da Silva,
confirmou que o agravante realmente desobedeceu à ordem do agente de
segurança, que determinou que ele parasse de gritar, mas, ao contrário, gritou
ainda mais alto, afirmando que iria sim tumultuar a ordem, pois era integrante do
"PCC" (cf. fls. 53).
Inquirido acerca do ocorrido, o agravante limitou-se,
simplesmente, a negar tivesse agido da forma que foi informada pelos agentes de
segurança (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015364-70.2019.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de
sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
Aliás, a defesa não trouxe ao procedimento administrativo
qualquer prova capaz de confirmar que o agravante não tenha agido conforme
relatado pelos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior do
estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção
de veracidade.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o
agravante, ao desrespeitar e ameaçar os funcionários, em tom de voz elevada,
buscou subverter a ordem e a disciplina da unidade prisional, estando evidente
que a conduta por ele perpetrada se reveste de gravidade, merecendo, por isso
mesmo, ser punida, conforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei
de Execução Penal, não se sustentando as teses defensivas de absolvição ou de
desclassificação da falta disciplinar.
Frise-se, ademais, que o sentenciado, a teor do artigo 39,
inciso I, da Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento
disciplinado, obedecer ao servidor e respeitar a qualquer pessoa com quem deva
se relacionar, agir com urbanidade e respeito no trato com os demais
condenados, e a inobservância a esses deveres, por expressa previsão legal,
constitui falta disciplinar de natureza grave, subsumindo perfeitamente àquela
prevista no aludido dispositivo da Lei de Execução Penal, como acima
assinalado.
Insta registrar, por oportuno, que, segundo o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para analisar as
provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento, exigindo-se
apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente como no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0015364-70.2019.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
autos.
Nesse contexto, entendo adequada a perda da fração de 1/3
(um terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta disciplinar praticada,
eis que a infração cometida pelo sentenciado é extremamente relevante no
interior do estabelecimento prisional, conduta grave que rebaixa o nível de
disciplina e segurança na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário; sem contar o fato de que tal medida se mostra, in casu, necessária e
suficiente para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.
Por derradeiro, em que pese a defesa ter se insurgido quanto
à interrupção da contagem do lapso de cumprimento de pena para efeito de
progressão, observo que o r. decisum, também nesse particular, não comporta
qualquer reparo, eis que, como se sabe, a prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a concessão do aludido benefício, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração, a teor do que dispõe a Súmula 534 do STJ.
Logo, as pretensões do agravante eram mesmo inviáveis,
como visto acima, daí por que a r. decisão objurgada deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator